Tribunal: TJDFT
Processo: 0741852-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargador SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS (Plantão Judicial) Número do processo: 0741852-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Vistos etc. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 42056758, proferida na Ação Civil Pública Cível no 0717407-83.2022.8.07.0018, pela eminente autoridade judiciária da 8a Vara de Fazenda Pública do DF, que deferiu a liminar para determinar a suspensão do concurso público para as carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação, e determinou ao réu que aplique as provas objetiva e subjetiva do referido concurso na Língua Brasileira de Sinais - Libras, aos candidatos surdos, por meio de adaptação das provas e uso de tecnologia assistiva adequada no formato de vídeo gravado. Informou o agravante que a decisão que deferiu a liminar no sentido de suspender o concurso, sem ouvir a Administração, trouxe várias consequências para o serviço público educacional do Distrito Federal, uma vez atrasa a contratação de profissionais necessários para o saudável desenrolar do próximo ano letivo, além de criar custos supérfluos em razão da repetição de Ato administrativo (aplicação de provas) que já foi corretamente realizado pela Administração. Requereu, em suma, a concessão dos efeitos suspensivos do presente Agravo a fim de suspender a eficácia da decisão agravada; a antecipação de tutela recursal para liminarmente cassar/revogar a decisão e, no mérito, a reforma da decisão a fim de cassar/revogar a liminar e, por conseguinte, indeferir a tutela de urgência requerida pelo autor da ação. Pois bem. Nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n. 2725, de 18 de novembro de 2022, compete ao Desembargador designado para o plantão apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. No presente caso, com a devida vênia, não se vislumbra a incidência concomitante de urgência e gravidade que justifique a apreciação da petição no período do plantão. Não soa ruim consignar que a decisão de Primeiro grau foi proferida em 10-novembro-2022, conforme ID 42056758, portanto, não há perigo do perecimento imediato do direito. Ademais, mostra-se plenamente possível que se aguarde o dia e horário de expediente forense (amanhã, dia 9-novembro-2022 o horário será de 7h às 10h30min.), oportunidade em que o eminente Desembargador sorteado apreciará a pretensão acautelatória. Deixo de apreciar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, por não se tratar de hipótese a ser analisada em plantão. 2. Remetam-se os autos ao Desembargador para o qual o Agravo de Instrumento já foi distribuído, qual seja: o eminente Desembargador Fernando Habibe, da 4a Turma Cível. Intime-se. Publique-se. Brasília, 8 de dezembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator